Tribunal: TJES
Processo: 5018584-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018584-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINE FERREIRA e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer dos embargos à execução, sob o fundamento de que o protocolo ocorreu nos próprios autos da execução, e não distribuído por dependência em autos apartados. As agravantes defendem que o equívoco constitui vício formal sanável e pleiteiam a regularização do procedimento para garantir o exercício do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos do processo executivo, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro ou se constitui vício formal passível de saneamento à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. A ausência de comunicação da interposição do agravo ao juízo de origem, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 1.018 do CPC, não enseja a inadmissibilidade do recurso quando a finalidade do ato resta atingida, sem demonstração de prejuízo à defesa. 4. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal estabelece que o protocolo dos embargos na própria ação executiva configura erro escusável e sanável, exigindo a concessão de prazo para a regularização procedimental antes da rejeição da peça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A oposição de embargos à execução diretamente nos autos do processo executivo não configura erro grosseiro, mas vício formal sanável. 2. O descumprimento do art. 1.018 do CPC apenas gera a inadmissibilidade do agravo de instrumento se houver prova de prejuízo ao agravado ou ao exercício da jurisdição.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 277, 914, § 1º, e 1.018, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013566-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003057-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 18.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto po
r CAROLINE FERREIRA ME
e
CAROLINE FERREIRA
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
(
id. 72127898
, na origem), nos autos da ação de execução nº 5016652-58.2023.8.08.0048, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
.

O magistrado singular deixou de conhecer dos embargos à execução opostos pelas agravantes, sob o fundamento de que foram protocolados nos próprios autos da execução, e não distribuídos por dependência, em autos apartados, conforme determina o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
id. 16758529
), sustentam as agravantes que a oposição dos embargos nos autos principais não configura erro grosseiro, mas vício meramente formal e sanável. Invocam os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento do mérito, defendendo que o ato alcançou sua finalidade, porquanto tempestivo e apto a veicular toda a matéria de defesa.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a regularidade dos embargos protocolados nos autos executivos. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de prazo para regularização do vício formal, com a autuação em apartado, preservando-se a tempestividade.

O recurso foi recebido com acolhimento do pedido subsidiário, autorizando-se a correção do vício de forma e a adequação procedimental, a fim de viabilizar o exame de admissibilidade dos embargos (
id. 16876060
).

O agravado apresentou contrarrazões (
id. 17202788
), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do agravo, além de pugnar pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018584-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTES: CAROLINE FERREIRA ME, CAROLINE FERREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

O agravado suscita o não conhecimento do recurso sob a alegação de que as recorrentes deixaram de informar ao Juízo de origem a interposição do agravo de instrumento.

Sem razão, contudo.

Conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exigência de comunicação prevista no art. 1.018, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), possui a finalidade de garantir o exercício da defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL OCORREU O EVENTO DANOSO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE CONSTITUI MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do Art. 1.018 do Código de Processo Civil, posto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o “art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem”. (REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020), sendo que, no caso, não restou demonstrado qualquer prejuízo à agravada a justificar a inadmissão do presente recurso, uma vez que fora possibilitada a apresentação de contrarrazões, além do fato de que o Juízo “a quo” tomou ciência da interposição do presente recurso.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de juntada de substabelecimento, na medida em que não se faz necessária a juntada de mero substabelecimento com reserva de poderes, posto que o Art. 1.017, I, do CPC exige a juntada da procuração outorgada aos advogados do agravado, justamente para que este possa oferecer contrarrazões, as quais foram devidamente ofertadas. 3. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “....as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam’', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes” (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 4. No caso, a parte autora imputa à recorrida A. G. Fortunato & Cia Ltda., na condição de proprietária do imóvel onde funcionava o empreendimento Shopping Praia do Morro, responsabilidade pelos danos ocasionados em decorrência de incêndio ocorrido no referido estabelecimento ao imóvel vizinho, de propriedade da requerente, de modo que eventual ausência de responsabilidade da referida pessoa jurídica, deve redundar na improcedência do pedido e não em sua extinção sem resolução do mérito, sendo lícito ao magistrado, se for o caso, efetuar julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do Art. 356 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003057-44.2020.8.08.0000. Rel.
Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 2ª Cãmara Cível. Data do acórdão: 18/08/2021).

No presente caso, a finalidade do dispositivo foi plenamente atingida. Não houve demonstração de prejuízo, a agravada ofereceu contrarrazões tempestivamente e o Juízo de origem foi oficialmente comunicado da interposição via Malote Digital (
vide

id. 82408707,
na origem).

Inexistindo prejuízo, não há razão para a inadmissão do agravo.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se a definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos do processo executivo, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro, insuscetível de correção, ou vício formal passível de saneamento.

O Juízo
a quo
entendeu tratar-se de irregularidade impeditiva do conhecimento da medida, determinando o seu desentranhamento.

Contudo, não obstante, consoante cediço, o formalismo processual não consubstancia um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça.

Nesse passo, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, preceitua que "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

In casu
, ainda que protocolados de forma equivocada, os embargos foram tempestivamente apresentados, nomeados como tal, e continham toda a matéria de defesa que as agravantes pretendiam submeter ao contraditório, alcançando, em essência, sua finalidade primordial de opor-se à execução.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consentânea com o espírito de cooperação do novo diploma processual (art. 6º, CPC), já se posicionou no sentido de que tal equívoco constitui erro escusável e sanável, não devendo obstar o direito de defesa do executado.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça também já se pronunciou ao afirmar que o excesso de formalismo deve ceder em prol da efetividade da tutela jurisdicional e do amplo direito de defesa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRAZO PARA DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MEIRELLES MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado dos embargos à execução apresentados equivocadamente nos próprios autos da execução de título extrajudicial. O agravante busca a reforma da decisão para que seja permitida a correção do erro e a consequente autuação dos embargos de forma autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de correção. (ii) Verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para permitir a correção do equívoco com a redistribuição adequada dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, configurando erro formal a sua apresentação nos próprios autos do feito executivo. Contudo, tal equívoco não configura erro grosseiro, sendo passível de correção. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em situações como a dos autos, o erro na oposição de embargos à execução deve ser tratado como sanável, mediante concessão de prazo para regularização, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
(REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023). 5. A negativa do pedido de correção configura formalismo excessivo, contrariando a lógica de um processo civil eficiente e funcional, devendo ser concedido prazo para o desentranhamento e redistribuição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro formal, passível de correção, mediante concessão de prazo para desentranhamento e autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC/2015. 2. A instrumentalidade das formas e a economia processual devem prevalecer sobre o formalismo, desde que o ato atenda à sua finalidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 914, §1º, e 919. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AREsp 2.175.911/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.02.2023.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5013566-92.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CONTEÚDO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 914, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO DESPROVIDO.
Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, pode o Juízo determinar que se proceda o ajuste procedimental pela parte na forma preconizada pelo § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5008583-84.2023.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.07.2024)

Assim, a solução que melhor se harmoniza com o sistema processual vigente é admitir a correção do vício formal, com a adequada regularização dos embargos, possibilitando seu exame de admissibilidade e eventual apreciação de mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para confirmar a decisão liminar que autorizou a correção do vício formal, determinando-se a adequação procedimental, com o regular processamento dos embargos à execução.

É como voto.